Tribunal: TJES
Processo: 0004202-97.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004202-97.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO SERAFIM DA SILVA
APELADO: JOSE FRANCISCO FREIRE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO SERAFIM DA SILVA
em face da r.

sentença (fls. 144/146) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que julgou improcedente a pretensão inicial formulada na ação de indenização.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspendeu a cobrança em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de Apelação (fls. 149/151), o autor aduz, em suma, que a sentença merece reforma para que seja reconhecida a responsabilidade civil do requerido.

Alega que o requerido não atuou com a diligência necessária ao trafegar em uma via, no período noturno, tempo chuvoso e com pista molhada, em velocidade acima daquela que é permitida.

Contrarrazões não apresentadas apesar de realizada a intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de Maio de 2022.

DESEMBARGADOR
SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOÃO SERAFIM DA SILVA
em face da r.

sentença (fls. 144/146) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que julgou improcedente a pretensão inicial formulada na ação de indenização.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas suspendeu a cobrança em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de Apelação (fls. 149/151), o autor aduz, em suma, que a sentença merece reforma para que seja reconhecida a responsabilidade civil do requerido.

Alega que o requerido não atuou com a diligência necessária ao trafegar em uma via, no período noturno, tempo chuvoso e com pista molhada, em velocidade acima daquela que é permitida.

Contrarrazões não apresentadas apesar de realizada a intimação.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e passo a análise do mérito.

Cuida-se de Ação Indenizatória, por danos causados em acidente de trânsito, na qual o autor alega que foi vítima de atropelamento ocorrido, no dia 25/11/12, ao atravessar a pista para ingressar em um ônibus.

Após compulsar detidamente o conjunto probatório, adianto que alcancei a mesma conclusão externada pelo magistrado sentenciante.

E isso porque as provas, ao contrário do sustentado pelo recorrente, foram incapazes de demonstrar, com a certeza que o caso requer,
a culpa
do condutor do veículo no acidente, nem o
nexo de causalidade
. Explico.

Relativamente à dinâmica dos fatos, constato que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, juntado às fls. 14/15, narrou, com base no depoimento do condutor do veículo, apenas que houve a colisão com o pedestre sobre a pista de rolamento e que o condutor prestou socorro, nos seguintes termos:

“AO PASSAR EM FRENTE AO CLUBE NAUTICO BRASIL, APOS UMA CURVA ME DEPAREI COM UM SENHOR ATRAVESSANDO A AVENIDA, SENDO ASSIM TENTEI DESVIAR DANDO UMA FREIADA BRUSCA COLIDINDO COM O MESMO QUE FOI ARREMESSADO SOBRE O PARA-BRISA E SENDO PROJETADO AO SOLO, SENDO QUE A MINHA VELOCIDADE ERA DE 45 KM H - PRESTEI SOCORRO E ESTE FOI ENCAMINHADO AO H.S.L”

Restou demonstrado, portanto, que realmente

houve o atropelamento.

Da mesma forma, é possível aferir os danos sofridos pelo recorrente, conforme o Laudo da Médica Legista (fls. 90): “Ao exame atual neste Departamento apresentou trauma em joelho esquerdo e feito tratamento cirúrgico e deambula com muleta e deformidade, não apresentou laudo ortopédico e neurológico que comprove possíveis sequelas funcionais. Segundo Laudo Hospitalar apresentou trauma em joelho esquerdo e foi submetido a artroplastia de joelho”.

Todavia, d
e acordo com as provas produzidas,
não há como imputar culpa exclusiva ao condutor do veículo pelo acontecimento, não sendo possível estabelecer a causa determinante do acidente.

Como se pode notar das fotos (fls. 81/84), o acidente ocorreu após uma curva, em avenida de faixa contínua (proibida a ultrapassagem), ou seja, via que requer maior cuidado e atenção tanto do motorista, quanto dos pedestres.

Dispõe o Código de Trânsito, no artigo 69, que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele”.

In casu,
não se pode deixar de considerar que a vítima, mesmo sem preferência na travessia, atravessou a pista fora da faixa de pedestre, em via com baixa visibilidade em razão da curva, em
tempo chuvoso e à noite
, o que demonstra a sua falta de cautela.

E quanto ao suposto excesso de velocidade não foi acostado aos autos qualquer documento a corroborar as alegações autorais e, apesar de o condutor afirmar que estava dirigindo a 45km/h (em via de 40km/h), não restou demonstrado que a velocidade, por si só, seria a causa determinante do acidente.

No caso em tela, o conjunto probatório não esclareceu quem deu causa ao acidente, encontrando-se as informações contraditórias, a exemplo da vítima afirmar que o condutor do veículo não prestou socorro (fl. 17) em dissonância com o relatório da Polícia Militar, de fl. 14, no qual consta que os policiais ao chegarem ao local do acidente encontraram o motorista, que aguardava para registrar o fato, e que ele havia prestado socorro.

Com efeito, em se tratando de
responsabilidade subjetiva
faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade para que se possa obter a reparação civil pretendida.

E o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inc. I, CPC.

Para corroborar destaco jurisprudência deste e. Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO ART. 186 E ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DINÂMICA DO ACIDENTE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ÔNUS DA PROVA ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos
. 2. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil. 3. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e o respectivo Laudo Pericial lavrado por Departamento de Criminalística da Polícia Civil, por emanarem de órgão público, gozam de presunção juris tantum de veracidade, de modo que as conclusões neles consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário. 4. Afasta-se a responsabilidade civil quando presente causa excludente de responsabilidade, como é o caso da culpa exclusiva da vítima. (TJES, Classe: Apelação Cível, 042170004230, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

No caso em questão, embora se possa identificar o dano, não há provas suficientes da culpa e do nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, ressalvada a gratuidade da justiça deferida ao autor, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA E DO NEXO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade para que se possa obter a reparação civil pretendida.

2 -
Dispõe o Código de Trânsito, no artigo 69, que “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele.”

3 -
O conjunto probatório
foi incapaz de demonstrar, com a certeza que o caso requer, a culpa do condutor no acidente e o nexo de causalidade.

4 -
In casu,
a vítima, mesmo sem preferência na travessia, atravessou a pista fora da faixa de pedestre, em via com baixa visibilidade, em
tempo chuvoso e à noite
, o que demonstra a sua falta de cautela.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.